Tribunal: TJBA
Processo: 8112164-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112164-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAMILE MERCES OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário pelo encerramento de conta sem aviso prévio, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. Nas razões recursais, a Apelante sustenta que o cancelamento abrupto da conta vinculada a cartão pré-pago lhe causou prejuízos ao impedir o recebimento de valores via PIX, requerendo a condenação do Banco Apelado ao pagamento de compensação moral.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento unilateral de conta bancária, sem prévia comunicação ao titular, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do Banco Apelado é objetiva, conforme art. 14 do CDC.

5. A inversão do ônus da prova é devida, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança de suas alegações, incumbindo ao Banco Apelado demonstrar a regularidade do encerramento da conta e a inexistência de uso da conta entre 2017 e a data de encerramento — ônus do qual não se desincumbiu.

6. O encerramento abrupto da conta sem comunicação viola o dever de informação e causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, considerando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:
“1. O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O dano moral decorrente de encerramento injustificado é presumido, dispensando prova do efetivo prejuízo.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8112164-74.2025.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

JAMILE MERCES OLIVEIRA SANTOS

e, como Apelada,

BRASIL PRÉ-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
DAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA